Tribunal: STJ
Processo: 0847712-04.2022.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255669 - PB(2026/0029223-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - PB012765
WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
RECORRIDO
: AMANDA LUCENA COUTINHO
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL.
OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se
no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55870007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: dc191f1c-d9c5-4068-a1af-a4e16f6e6c06

RECURSO ESPECIAL No 2255669 - PB(2026/0029223-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
RECORRIDO
: AMANDA LUCENA COUTINHO
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL.
OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se
no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por CASSI - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional..
de obrigação de fazer do pedido de tutela de urgência
Ação:
c/c
compensação por danos morais, ajuizada por AMANDA LUCENA COUTINHO, em
face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI),
na qual requer o fornecimento do aparelho
(Abbott), kit sensor e
FreeStyle Libre
leitor para controle glicêmico.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
determinar que a requerida autorize e forneça o uso do aparelho FreeStyle Libre
da Abbott, kit sensor e leitor; ii) transformar em definitiva a liminar concedida.
Documento eletrônico VDA54499929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:22:03
Código de Controle do Documento: b98db1cb-091a-4358-9e39-ab6355ee0d49

negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, nos
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDA DE
DIABETES MELLITUS (CID 10 E10.0). NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
APARELHO LEITOR FREESTYLE. PROFISSIONAL HABILITADO A INDICAR O
TRATAMENTO ADEQUADO À SAÚDE DA PACIENTE. SOLICITAÇÃO MÉDICA
FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA MANIFESTAMENTE ABUSIVA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DESPROVIMENTO
DO RECURSO APELATÓRIO.
- Além disso, a jurisprudência do STJ também é pacífica ao reconhecer a
abusividade da negativa de cobertura por operadoras de planos de saúde,
inclusive as de autogestão, quando o procedimento, medicamento ou
material é essencial para o tratamento da doença coberta pelo contrato. A
negativa do fornecimento do FreeStyle Libre é, portanto, contrária a esse
entendimento, pois o dispositivo é necessário para o adequado controle da
Diabetes Mellitus tipo 1, patologia que é coberta pelo plano.
- No caso concreto, restou comprovada a necessidade da autora receber a
terapêutica médica prescrita, porquanto portadora de Diabetes Mellitus tipo
1, patologia listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde (CID-
10), incidindo ao caso o disposto no
da
sendo obrigatória
art. 10
lei 9.656/98,
a cobertura da doença pelo plano de saúde.
- Ademais, destaco que o julgador deve aplicar a lei em atendimento aos fins
sociais a que ela se dirige, de forma a preservar os mais importantes bens a
serem tutelados, como a saúde e a vida, conforme orienta o artigo 8o da
vigente Lei Adjetiva Civil, que adiante segue:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência. (e-STJ fl. 371)
opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
Embargos de Declaração:
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 10,
, VI, VII, § 4o, e 12 da
Recurso especial:
caput
4o, III, da
489, § 1o, IV, 927, III, e 1.022, II do CPC.
Lei 9.656/1998,
Lei 9.961/2000,
Afirma que não há cobertura obrigatória para equipamento não ligado ao ato
cirúrgico e insumos de uso domiciliar, fora do rol da ANS, e sem preenchimento
dos requisitos para eventual mitigação. Aduz que compete à Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) definir a amplitude das coberturas e o rol de
procedimentos, não podendo a operadora ser compelida a custear itens excluídos
por lei. Argumenta que o acórdão recorrido desconsidera a taxatividade do rol da
ANS e os parâmetros de medicina baseada em evidências exigidos para
excepcional cobertura. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o
entendimento consolidado nos julgamentos que trataram da taxatividade do rol
deve ser observado por força de observância obrigatória das decisões em recursos
repetitivos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54499929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:22:03
Código de Controle do Documento: b98db1cb-091a-4358-9e39-ab6355ee0d49

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da negativa de prestação jurisdicional
1. As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões do TJ/PB
residem na alegação de que, apesar de instado a se manifestar por meio de
embargos declaratórios, o órgão jurisdicional quedou-se silente no que concerne à
alegação de que a exclusão de cobertura assistencial na hipótese está
fundamentada
VI e VII, da
já que os insumos pretendidos se
art. 10,
Lei 9.656/98,
caracterizam como equipamentos de auto diagnóstico, não ligados ao ato cirúrgico
e de uso domiciliar.
2. Da análise do processo, constata-se que o Tribunal, ao julgar os
embargos de declaração opostos pela recorrente, foi omisso quanto a este
argumento. Entretanto, verifica-se que as questões foram objeto de devida
insurgência nas razões dos embargos declaratórios opostos.
3. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que há ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o Tribunal, mesmo após a interposição de
art. 1.022
embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a
resolução da controvérsia (
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 1.896.813/PB,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
.
15/5/2025;
AREsp n. 1.915.416/SP,
17/12/2021)
4. Assim, observando o entendimento dominante desta Corte, impõe-se
a cassação do acórdão que apreciou os embargos de declaração, a fim de que este
se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca do ponto anteriormente
elencado (a exclusão de cobertura assistencial na hipótese do art. 10, VI e VII, da
.
Lei 9.656/98)
5. Logo, merece provimento o recurso especial, nos termos da
jurisprudência do STJ, e tem-se como prejudicado o exame das demais discussões
aventadas no presente recurso.
6. Por derradeiro, necessário frisar que o argumento referente à não
observância dos requisitos de flexibilização do rol da ANS, delineados quando do
julgamento do
fora mencionado pela primeira vez - apenas -
EREsp 1.886.929/SP,
nos embargos de declaração, caracterizando verdadeira inovação recursal, de
modo que não era dado ao
analisar a controvérsia em relação ao tema
TJ/PB
citado. Dessa forma, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional
nesta situação.

DISPOSTIVO
Documento eletrônico VDA54499929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:22:03
Código de Controle do Documento: b98db1cb-091a-4358-9e39-ab6355ee0d49

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao
a fim de que esse se pronuncie, na esteira do devido processo legal, no que
TJ/PB,
concerne à alegação de que a exclusão de cobertura assistencial na hipótese está
fundamentada
VI e VII, da
já que os insumos pretendidos se
art. 10,
Lei 9.656/98,
caracterizam como equipamentos de auto diagnóstico, não ligados ao ato cirúrgico
e de uso domiciliar.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no
3a Turma, DJe de
.
REsp 1.573.573/RJ,
08/05/2017)
Documento eletrônico VDA54499929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:22:03
Código de Controle do Documento: b98db1cb-091a-4358-9e39-ab6355ee0d49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.255.669 / PB
Número Registro: 2026/0029223-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08477120420228152001 8477120420228152001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - PB012765
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
RECORRIDO
: AMANDA LUCENA COUTINHO
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA55853695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 70fc0d78-e0cc-4680-8637-72ab42aaa11c

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 70fc0d78-e0cc-4680-8637-72ab42aaa11c